Tribunal: STF
Processo: HC 259747
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de exaurimento da instância antecedente, afastando também a possibilidade de concessão de ordem de ofício por inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus que impugna decisão monocrática de Tribunal Superior; (ii) verificar se, no caso, há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não é cabível contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior sem prévia interposição de agravo regimental, sob pena de supressão de instância, em afronta ao art. 102, I, “i”, da CF.



    A concessão de habeas corpus de ofício somente é admitida em situações aberrantes e de ilegalidade evidente, dispensando produção probatória, circunstância inexistente nos autos.



    Ausente ilegalidade flagrante ou divergência em relação à jurisprudência da Corte, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo desprovido.



    Tese de julgamento:



    É incabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior sem prévia interposição de agravo regimental, por configurar supressão de instância.